Tribunal: CARF
Processo: 10530.724069/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724069/2015-82
ACÓRDÃO
2002-009.585 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA SAPUCAI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN
é apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento no 1112/00038/2015 (fls. 02), onde o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 19.681,11, resultante
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.585 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724069/2015-82
2
do lançamento suplementar do ITR/2011, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 17/08/2015, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Canaã e Chamonix I” (NIRF
4.886.053-0), com área total de 1.482,5 ha, situado no município de Luís Eduardo Magalhães - BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, iniciou-se
com os termos de intimação/constatação de fls. 08/09 e 99/102, para o contribuinte apresentar,
dentre outros documentos, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR
14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
A autoridade autuante desconsiderou o VTN declarado de R$ 1.784.400,00 (R$
1.203,64/ha) e arbitrou-o em R$ 5.930.000,00 (R$ 4.000,00/ha), embasado no SIPT/RFB (09), com
o consequente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
9.277,86, conforme demonstrativo de fls. 05.
Cientificado do lançamento tributário em 27/08/2015 (AR/fls. 07), o contribuinte,
por meio de representante legal, apresentou sua impugnação, alegando, em síntese, que discorda
do VTN apurado pela fiscalização, pois o seu valor está muito acima do VTN 2010 e até o VTN
2015, visto ter sido o valor da terra nua retificado em consonância com orientação do município.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício:
2011
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 com base no SIPT/RFB, por
não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a
NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do
fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser
exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO E DO ENDEREÇO CADASTRAL - DO PEDIDO DE ENVIO
DE INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico,
fornecido pelo próprio contribuinte à RFB para fins cadastrais. Dada a inexistência
de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao procurador
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.585 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724069/2015-82
3
Cientificado o sujeito passivo em 02/09/2020 (fl. 192), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 02/10/2020 (fls. 195 e ss), onde reiterou em grande parte seus argumentos
apresentados em sede de impugnação.
Em 15 de agosto de 2023, este relator encaminhou o presente processo
administrativo à unidade de origem (fl. 213/214), para que fosse informado se a aptidão agrícola
do imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que junte aos
autos a tela de consulta ao SIPT que respaldou o mencionado arbitramento.
A Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo
Magalhães (fls. 220/221) informa, por meio de Despacho Decisório, que embora não tenha sido
considerada a aptidão agrícola para fins de arbitramento, houve um estudo e publicação da
caracterização geomorfológica da área de Luís Eduardo Magalhães-BA elaborada pela UNB e pela
Embrapa, no qual a área caracteriza-se como Lavoura Aptidão Boa, conforme site:
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/891209/caracterizacao-
geomorfologica-do-municipio-de-luiseduardo-magalhaes-oeste-baiano-escala-11000.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório emitido pela Secretaria
Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, contudo, não se
manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Alega o Recorrente que o VTN adotado pelo Recorrente para cálculo do ITR de 2011
está correto, em consonância com a avaliação feita pelo próprio Fisco Municipal por meio da
Notificação ITR 007/2011.
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.585 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724069/2015-82
4
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do SIPT só é
utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para
comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o
contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis
do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de Terras,
está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, §
1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado de
conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel."
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12,
da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em
sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias
indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
(grifei)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.585 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724069/2015-82
5
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser aplicado,
nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações legais acima especificadas.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora não se utilizou do
VTN, por aptidão agrícola (fl. 220/221), então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado
para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o
fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se
em conta a aptidão agrícola do imóvel, (acórdão CSRF n° 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando
da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel, (acórdão CSRF n° 9202-005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do
imóvel. Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante. (acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018).
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal lançadora
não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve ser restabelecido
o VTN declarado pelo recorrente em sua DITR glosada pela autoridade fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer
o VTN declarado pelo contribuinte.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 233
DF CARF MF
Original